Tribunal: TJBA
Processo: 8040208-98.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040208-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALDEIR DA PAZ CUNHA MAIA Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PENSÃO MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO À PENSIONISTA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I. Caso em exame Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por pensionista de policial militar falecido na graduação de Soldado, objetivando a extensão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) aos seus proventos de pensão, no percentual de 125%, sob a alegação de que a verba teria natureza genérica e que a Impetrante possui direito à paridade. II. Questão em discussão As questões em discussão são as seguintes: a) analisar a natureza jurídica da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no contexto da legislação estadual aplicável aos militares da Bahia; b) examinar o direito da pensionista à extensão da referida gratificação e a adequação do percentual de 125% da CET pleiteado pela Impetrante. III. Razões de decidir 1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), instituída pela Lei Estadual nº 6.932/1996 e estendida aos policiais militares pela Lei Estadual nº 7.023/1997 e regulamentada pelo artigo 110-B da Lei Estadual nº 7.990/01, embora originalmente concebida com natureza pro labore faciendo, teve sua característica transmudada em verba de natureza genérica. A Resolução COPE nº 153/2014, ao estabelecer os percentuais e as condições de pagamento da CET, de fato, promoveu a sua percepção de forma indiscriminada, para todos os militares em atividade, independentemente do efetivo desempenho de condições especiais de trabalho. Esta universalização do pagamento desvirtua o seu caráter condicional, conferindo-lhe natureza de aumento geral disfarçado, o que a torna extensível aos inativos e pensionistas com direito à paridade. 2. De acordo com a interpretação deste Tribunal a CET, a partir da regulamentação pela Resolução COPE nº 153/2014, adquiriu caráter genérico, sendo devida a todos os militares da ativa, inativos e pensionistas, sem a exigência de comprovação de condições especiais de trabalho, bastando a vinculação ao posto ou patente. 3. O pagamento deve observar o percentual correspondente à patente da reserva remunerada que serviu de base para a pensão, em conformidade com a regulamentação aplicável, que, no caso, é de soldado (45%), e não de tenente (125%). IV. Dispositivo e tese Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: "1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), embora originalmente de natureza pro labore faciendo, transmudou-se em verba de caráter genérico a partir da Resolução COPE nº 153/2014, sendo devida aos militares em atividade, inativos e pensionistas. 3. O Poder Judiciário, ao interpretar e aplicar a legislação e suas regulamentações, pode e deve reconhecer o direito à extensão da CET aos proventos de pensão, no percentual correspondente ao posto/patente correlacionado com a reserva remunerada da pensão, observados os parâmetros legais." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8040208-98.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante VALDEIR DA PAZ CUNHA MAIA e como Impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procuradoria